Tribunal: TJBA
Processo: 8003244-95.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003244-95.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ADELSON NASCIMENTO FERREIRA

Advogado(s)
:
KARLA PATRICIA OLIVEIRA DE LUCENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA DA FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO CARTORÁRIA. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DA PARTE RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PROVA EMPRESTADA PRODUZIDA EM OUTRA AÇÃO. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES
Protocoladas fora do prazo legal, sem comprovação de vício na publicação ou falha sistêmica, incide a presunção de veracidade da certidão cartorária. Intempestividade reconhecida.

II. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que julgou procedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente total decorrente de acidente de trânsito.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Validade do julgamento antecipado da lide sem a produção da perícia judicial. Extensão da lesão e proporcionalidade da indenização. Validade da prova documental produzida pelo autor. Ineficácia de prova emprestada não submetida ao contraditório.

IV. RAZÕES DE DECIDIR
A prova pericial foi regularmente deferida, mas não realizada por ausência de depósito dos honorários pela ré, que foi devidamente intimada. O julgamento antecipado da lide foi legítimo e não configura cerceamento de defesa. A documentação médica é suficiente para comprovar o grau da invalidez. A prova emprestada de ação diversa não se presta a infirmar o direito à indenização integral, dada a gravidade da sequela neurológica atestada.

V. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
Contrarrazões não conhecida, face a intempestividade. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a parte responsável pela produção da prova pericial deixa de recolher os honorários fixados, mesmo após intimação. Sendo suficientes os documentos acostados aos autos para demonstrar invalidez permanente total, é devida a indenização no valor máximo previsto na Lei nº 6.194/74. Prova emprestada sem contraditório é inapta à desconstituição da prova principal.

Dispositivos legais aplicáveis:
CPC, arts. 95, §§ 2º e 3º; 355, I; 370, parágrafo único; 371; 373, I e II; 85, §11; Lei 6.194/74, art. 3º, §1º; Lei 11.419/2006, art. 5º, §3º; Súmulas 474 e 544/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003244-95.2021.8.05.0146
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada ADELSON NASCIMENTO FERREIRA.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em não conhecer das contrarrazões, vez que intempestiva, conhecer, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e negar provimento ao recurso de apelação
, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1